Tribunal: TJMT
Processo: 1029742-35.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029742-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 017.465.841-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN MARCELO DOS SANTOS PIZATTI - CPF: 689.554.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEW LINE SISTEMA DE SEGURANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), TOM DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LOPES DE SOUZA - CPF: 847.594.611-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029742-35.2021.8.11.0002

APELANTE: LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL

– INCIDÊNCIA DA TENTATIVA – VIABILIDADE – EVIDENTE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA – REDUTORA QUE FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – FRAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO, EM CONFORMIDADE COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas filmagens da ação criminosa – gravadas pelas câmeras de segurança da empresa.

Diante da presença de erro material na terceira fase da dosimetria da pena, de rigor a correção para aplicar a redutora da tentativa, devidamente reconhecida na sentença condenatória.

“Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes”
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029742-35.2021.8.11.0002

APELANTE: LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luís César Fernandes Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1º e 4º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029742-35.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de tentativa de furto qualificado. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que é proprietário do estabelecimento comercial Restaurante Rota, situado na Av. da Feb, 1318, Bairro Ponte Nova, nesta cidade. Que o sistema de alarme do restaurante é interligado ao aparelho telefone celular do declarante, e nesta noite, o declarante estava em sua casa quando o seu telefone celular tocou, acionado pelos sistemas de alarme do estabelecimento.
Que imediatamente, o declarante ligou para o telefone emergência 190, acionando o Ciosp para que uma guarnição da polícia fosse deslocada ao local do fato, visto que o alarme tinha sido acionado, evidenciando que alguém estava adentrando o seu comércio
. Que ato contínuo, o declarante foi logo ao restaurante, mas antes, ligou para o seu vizinho Tom, que reside próximo, solicitando que ele fosse averiguar o que se passava. Que rapidamente, Tom foi ao restaurante, onde os funcionários da empresa New Line Segurança também chegaram, instante em que o declarante também chegou ali,
e nesse momento, um suspeito estava em cima do telhado procurando fuga
. Que uma viatura da polícia militar fez o cerco, efetuando a detenção de um dos suspeitos, que pulou do telhado para a área de outros estabelecimentos até alcançar a rua lateral, com quem nada foi encontrado.
Que o declarante verificou que para adentrarem o restaurante, os suspeitos danificaram o telhado e o forro
. Que através das filmagens do sistema de câmeras ali instalados, o declarante viu que o restaurante foi adentrado por dois suspeitos através do telhado do estabelecimento. Que o indivíduo detido foi identificado pelo nome de Luís César Fernandes Pereira, a quem o declarante afirma que não conhece e nunca viu anteriormente, enquanto que o comparsa dele não foi encontrado. Que até o presente momento o declarante não sabe informar se algum objeto foi subtraído do local, e somente após uma busca minuciosa poderá se certificar da subtração de algum objeto ou equipamento. Que o declarante informa que possui as imagens do sistema de filmagens do seu estabelecimento e poderá disponibilizá-las para comprovar o crime cometido e facilitar nas buscas ao suspeito foragido. [...]”
(Alex Lopes de Souza – p. 54-55 id. 98903482).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que a empresa de segurança ligou informando que tinha um ladrão dentro do seu restaurante.
Que puxou as imagens das câmeras de segurança e constatou que realmente tinha um indivíduo no local
. Que então ligou para um vizinho para dar apoio, e quando chegou no restaurante o vizinho já estava com a empresa de segurança em frente ao restaurante
. Que quando chegou perguntou se haviam achado o indivíduo, e neste momento o suspeito saiu do telhado e pulou
. Que saiu correndo e conseguiu pegá-lo na esquina, aguardando a chegada da polícia.
Que não chegou a ser levado nada, os objetos ficaram em cima do telhado
. Que não sabe por onde ele subiu, mas ele teve que escalar o muro, então destruiu o forro, as telhas, arrombou a porta do escritório e da cozinha. [...]”
(Alex Lopes de Souza – áudio id. 146979250).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos dos policiais militares, Allan Marcelo dos Santos Pizatti e

Diorge Hipio Nascimento Oliveira,
verbis
:

“Que o Ciosp passou uma ocorrência de tentativa de furto e quando chegaram pela via lateral já viram que estavam com a pessoa detida. Que falaram com o proprietário e ele confirmou que viu pelas câmeras a pessoa detida. Que constatou que o forro havia quebrado. [...]”
(Allan Marcelo dos Santos Pizatti – áudio id. 146979251).

“Que nesta data, juntamente com o policial militar 3º SGT ALLAN, atenderam ocorrência de furto tentado, na Av. da Feb, 1318, Bairro Ponte Nova, nesta cidade, e no local o suspeito já estava detido por populares na Rua Aziza Baracat, nas proximidades do restaurante onde ocorreu o fato. Que funcionários da empresa de segurança New Line já se encontravam pelo local, enquanto que a vítima já tinha sido acionada. Que a princípio, o suspeito se identificou utilizando o nome de seu irmão, Eder Fernandes Pereira, informando posteriormente o seu verdadeiro nome, dizendo chamar-se Luís César Fernandes Pereira, o qual, ao ser checado, constatou-se várias passagens criminais em seu nome por vários crimes. Que a vítima franqueou o acesso da guarnição ao interior do restaurante, com buscas efetuadas com o apoio das guarnições do 25º BPM, Rotam e Força Tática, entretanto nenhum outro suspeito foi encontrado. Que por meio das imagens do circuito interno de câmeras, foi verificado que além do suspeito detido havia mais um comparsa, que não foi localizado. Que o proprietário do estabelecimento irá verificar se algum objeto foi subtraído do local. QUE ali foi constatado que o local do fato foi adentrado pelo teto, danificando o forro do estabelecimento comercial. [...]”
(Diorge Hipio Nascimento Oliveira – id. 146979170).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado, narrou que não se recorda do que teria acontecido no dia da sua prisão, notadamente de ter entrado em algum restaurante para furtá-lo, já que estava sob efeitos de entorpecentes [havia feito o uso de cocaína].

Apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com a declaração da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas filmagens da ação criminosa – gravadas pelas câmeras de segurança da empresa (id. 146979193).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Luís César Fernandes Pereira

na prática do crime de tentativa de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

Todavia, no que tange ao pleito de incidência da tentativa, melhor sorte assiste ao recorrente, já que está evidente que houve erro material na dosimetria da pena.

Isso porque, a despeito de ter sido condenado pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada,
em sua modalidade tentada
(art. 155, §§ 1.º e 4.º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), o juízo
a quo
deixou de aplicar a redutora na terceira fase dosimétrica. Confira-se:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente à norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade pelo agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

O réu é reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; acresço em um sexto (1/6) devido a reincidência, indo para dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão;
aumento-a em um terço (1/3) pelo repouso noturno, resultando em três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva
à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la
”.

Quanto à fração de redução, é cediço que essa circunstância reclama critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15ª ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, o réu muito se aproximou da consumação do delito. As provas demonstram que ele escalou até o teto do imóvel e arrombou o telhado para ingressar em seu interior. Em seguida, revirou o local, escolhendo os bens a serem subtraídos, os reuniu e subiu novamente até o telhado do estabelecimento comercial para levá-los,
apenas não logrando êxito em consumar a empreitada criminosa pela chegada da empresa de segurança – após o acionamento do alarme com a invasão ao comércio –, e, em seguida, pela chegada da vítima e da guarnição policial, que efetuou a prisão o réu, localizando a
res furtiva
no forro do teto do imóvel.

Dessa forma,
como o
iter criminis
aproximou-se da consumação,
quase que na integralidade, a redução deve incidir na fração mínima de
1/3 (um terço),
resultando na pena definitiva de
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
31 (trinta e um)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Há, inclusive, precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a ele favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência e 1/3 (um terço) diante da majorante do repouso noturno, conforme estabelecido na sentença hostilizada, além da redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, fixo-a definitivamente em
9 (nove) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para aplicar a redutora da tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
[reduzida de ofício],

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022